Tribunal: TJMT
Processo: 8010371-44.2014.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Recurso no 8010371-44.2014.8.11.0023.
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que o recorrente Dirson Granemann Hoffmann pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, analisando tal pleito, vê-se que o benefício postulado não é medida que se impõe no caso em tela.
Isso porque, conforme se vê da declaração de IR/2018 anexada no id. no 8890314, observa-se que o autor possui 05 imóveis rurais, dos quais percebe mensalmente o montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título de aluguéis, além de 02 (dois) veículos avaliados no valor de R$ 111.576,48 (cento e onze mil e quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
Logo, o referido documento não possui o condão de comprovar a sua impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, inexistindo, ainda, demonstração de outros gastos suportados pelo recorrente que indiquem eventual incapacidade financeira.
Ademais, conforme consignado na inicial e documentos que a instruem, o autor é pecuarista.
Diante de tais fatos, penso não ser crível que não tenha condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça e determino a intimação do recorrente Dirson Granemann Hoffmann para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder ao pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.
A propósito:
Enunciado 115, do FONAJE - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto